Tribunal: TJES
Processo: 5005903-89.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005903-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELINA CARVALHO BOECHAT DE AMIGO e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Melina Carvalho Boechat de Amigo e Mariana Queiroz Ferreira em face de Decolar.com Ltda. e Gol Linhas Aéreas S/A, em razão de problemas na remarcação de viagem aérea inicialmente agendada para os dias 10/04/2020 e 14/04/2020, cancelada em virtude da pandemia da COVID-19. Alegam que, ao tentarem remarcar o voo junto à 1ª ré, não obtiveram sucesso em razão de divergências de informações e cobranças indevidas, sendo obrigadas a adquirir nova passagem junto à mesma companhia aérea, ao custo de R$ 1.706,16. Sustentam que a situação lhes causou transtornos e abalos morais, razão pela qual pleiteiam a restituição do valor pago e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada autora.

As requeridas apresentaram contestação. A Decolar.com alegou ausência de responsabilidade pelo transporte, sustentando que atuou apenas como intermediadora, além de inexistência de falha na prestação do serviço e de prova do dano moral. A Gol Linhas Aéreas, por sua vez, atribuiu a responsabilidade à agência de turismo, afirmando que a reestruturação da malha aérea foi ocasionada pela pandemia e que não praticou ato ilícito.

Sobreveio sentença (ID 28796833), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 500,00 para cada autora, com correção monetária e juros legais. Não houve condenação por danos materiais.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (46774384), pugnando pela reforma da sentença para que fossem também condenadas as rés ao pagamento de danos materiais e à majoração do valor arbitrado a título de indenização moral.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as rés.

A 1ª ré (ID 53698249), pugna pela manutenção da sentença, sustentando ausência de responsabilidade pelos danos alegados, destacando que não houve falha na prestação dos serviços por sua parte, tampouco comprovação dos danos suportados pelas autoras. Argumenta ainda que sua atuação restringiu-se à intermediação da compra, e que eventual falha foi de responsabilidade da companhia aérea.

A 2ª ré (ID 53888191) também defende a manutenção da sentença, afirmando que a alteração de voos decorreu da pandemia da COVID-19, e que não praticou qualquer ato ilícito. Sustenta que a situação configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral, e, subsidiariamente, requer que eventual condenação observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade da justiça pugnado pelas recorrentes com fundamento no art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal merece prosperar.

O conjunto probatório dos autos evidencia a ocorrência de notória falha na prestação dos serviços pelas rés, que resultou na quebra da legítima expectativa das consumidoras quanto à remarcação do voo originalmente contratado. Ainda que o cancelamento inicial decorresse de restrições impostas pela pandemia da COVID-19, o que se constata é que não houve qualquer diligência eficaz por parte das rés para solucionar os transtornos causados, sendo as autoras levadas, inclusive, a adquirir novo pacote turístico, sem apoio, esclarecimento ou alternativa viável pelas demandadas.

Acrescente-se que restou cabalmente demonstrado nos autos que a autora Mariana Ferreira arcou com o valor de R$ 4.463,56 pela aquisição do pacote turístico, conforme documentos anexados à inicial e não impugnados de forma específica pelas rés. A ausência de contestação sobre esses elementos fáticos, somada à coerência do acervo documental apresentado, permite concluir pela veracidade da alegação, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil. Assim, é inequívoco o dano material experimentado pela recorrente, decorrente da necessidade de nova aquisição em razão da falha das rés, se revelando necessária a sua restituição ante ausência de comprovação de estorno dos valores.

No tocante aos danos morais, o valor arbitrado na sentença (R$ 500,00 para cada autora) mostra-se manifestamente irrisório diante das circunstâncias dos autos, não atendendo à sua função reparadora e sancionadora. O transtorno vivenciado pelas recorrentes ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, diante da frustração de uma viagem previamente organizada, da ausência de suporte no momento de reacomodação e da obrigação de arcar com nova despesa, situações que evidenciam abalo de ordem extrapatrimonial.

Dessa forma, entendo adequado majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora, quantia que melhor reflete os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a finalidade pedagógica da reparação civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para condenar solidariamente as recorridas à restituição dos valores pagos, no importe de R$ 4.463,56 (quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024; e condenar solidariamente as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrente, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)